Tribunal: TJES
Processo: 0005797-19.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Outras fraudes; Roubo
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005797-19.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WENDER LUIZ OLIVEIRA DO NASCIMENTO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO PESSOAL. VALIDADE DA CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVAS INDEPENDENTES. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO ALCANÇADA PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA COMO MAUS ANTECEDENTES. MIGRAÇÃO DE MAJORANTE PARA A PRIMEIRA FASE. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. As defesas suscitam nulidade do reconhecimento pessoal, insuficiência probatória, ausência de dolo, afastamento das majorantes e revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a inobservância do art. 226 do CPP invalida o reconhecimento pessoal; (ii) estabelecer se as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação; (iii) determinar a incidência das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo; e (iv) verificar a correção da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento pessoal realizado sem observância integral do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando corroborado por outros elementos probatórios produzidos sob o contraditório.

4. A materialidade e a autoria delitivas restam demonstradas pelos depoimentos firmes da vítima, corroborados pelos relatos dos guardas municipais responsáveis pela perseguição, abordagem e prisão dos acusados logo após o crime, bem como pela recuperação do bem subtraído.

5. A condução do veículo utilizado para a execução e fuga do roubo, bem como a atuação coordenada dos agentes, evidenciam a coautoria e a comunhão de desígnios.

6. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo independe da apreensão e perícia do armamento quando sua utilização é comprovada por outros meios de prova.

7. A condenação atingida pela prescrição da pretensão punitiva não pode ser utilizada para valorar negativamente os antecedentes criminais.

8. A pluralidade de majorantes autoriza o deslocamento da causa de aumento remanescente para a primeira fase da dosimetria, em observância ao princípio da individualização da pena.

9. A atenuante da menoridade relativa não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

10. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável em crime cometido mediante grave ameaça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento pessoal irregular não invalida a condenação quando corroborado por provas independentes produzidas em juízo.

2. A atuação coordenada dos agentes na execução e fuga do roubo caracteriza coautoria e autoriza a incidência da majorante do concurso de pessoas.

3. A majorante do emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e perícia do artefato quando sua utilização é comprovada por outros elementos probatórios.

4. A condenação alcançada pela prescrição da pretensão punitiva não produz efeitos para fins de maus antecedentes.

5. É admissível a utilização de majorante não empregada na terceira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável na primeira fase.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, 33, §§ 2º e 3º, 44, I, 59, 65, I, 68, parágrafo único, e 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, arts. 226, 580, 596 e 597; LEP, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.068 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no HC 800.855/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 19.03.2024; STJ, AgRg no HC 696566/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.05.2022; STJ, HC 483358/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12.02.2019; STJ, HC 859947/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos, para dar parcial provimento aos recursos das defesas, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0005797-19.2023.8.08.0012

APELANTE
S: WENDER LUIZ OLIVEIRA DO NASCIMENTO; THIAGO GUIMARAES MELO; WYLLIAN PEROBA DA COSTA

APELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESE
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
três
recursos
de
APELAÇÃO CRIMINAL
interpostos pelo

WENDER LUIZ OLIVEIRA DO NASCIMENTO, THIAGO GUIMARAES MELO
e
WYLLIAN PEROBA DA COSTA

contra a sentença de ID 16370598 proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica, que, nos autos da
Ação Penal
, julgou parcialmente procedente o pleito estatal para condenar o réu pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2°, inciso II, §2º-A, inciso I, do CP, fixando as penas da seguinte forma:

WENDER LUIZ OLIVEIRA DO NASCIMENTO: 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa.

THIAGO GUIMARÃES MELO: 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa.

WYLLIAN PEROBA DA COSTA: 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 57 (cinquenta e sete) dias-multa.

Nas razões apresentadas no ID 16660313, a defesa de WYLLIAN PEROBA DA COSTA pugna, em resumo,
(i)
a atribuição de efeito suspensivo à apelação criminal;
(ii)
o afastamento de condenação alcançada pela prescrição retroativa da pretensão punitiva do vetor de “maus antecedentes”;
(iii)
o redimensionamento da pena-base, fixando-a no mínimo legal;
(iv)
a realização de detração da pena para fixação do regime inicial no semiaberto; subsidiariamente:
(v)
reconhecer a conduta social favorável, “
considerando o lapso superior a 10 anos sem nova infração, aplicando-se o princípio da proporcionalidade penal, e afastando a fixação da pena base acima do mínimo legal, com base no tema 150 do STF
”.

Já a defesa de THIAGO GUIMARÃES MERLO (ID 16903141) pugna, em resumo, preliminarmente:
(i)
a nulidade do reconhecimento do réu, por inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP;

no mérito:

(ii)
a absolvição por insuficiência de provas, sustentando que a condenação se baseou em reconhecimento frágil.

Por fim, a defesa de WENDER LUIZ OLIVEIRA DO NASCIMENTO (ID 18868270) requer:
(i)
a absolvição por insuficiência de provas e por ausência de dolo específico;
(ii)
o afastamento da majorante do uso de arma de fogo por ausência de perícia; subsidiariamente, o redimensionamento da pena,
(iii)
com a fixação da pena-base no mínimo legal;
(iv)
a aplicação da atenuante da menoridade relativa;
(v)
o afastamento da majorante do concurso de agentes; ou
(vi)
a aplicação da fração mínima para as majorantes do crime de roubo;
(v
ii
)
a fixação do regime inicial como o semiaberto;
(viii)
a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

Contrarrazões apresentadas pelo
parquet
, no ID 18868275, pelo
desprovimento
do recurso ministerial.

No ID 14745525, o órgão ministerial estadual apresentou as contrarrazões, pelo
provimento parcial
do recurso Wyllian Peroba da Costa, somente para “
afastar a valoração negativa decorrente de condenação atingida pela prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente revisão da dosimetria da pena e readequação do regime inicial de cumprimento
” e pelo desprovimento integral dos recursos interpostos por Thiago Guimarães Merlo e Wender Luiz Oliveira do Nascimento.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 19274903, em que opina pelo não provimento dos recursos interpostos por THIAGO GUIMARÃES MERLO e WENDER LUIZ OLIVEIRA DO NASCIMENTO e pelo provimento parcial do recurso interposto por WYLLIAN PEROBA DA COSTA, tão somente para “
afastar a valoração negativa decorrente de condenação pretérita atingida pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com o consequente redimensionamento da pena e eventual readequação do regime inicial de cumprimento, mantidos os demais termos da sentença
”.

Pois bem.

Na origem, narra a denúncia (fls. 02/04 do ID 16370552), o que se segue:

Segundo o Inquérito Policial em anexo, na tarde de 25 de setembro de 2023, por volta das 17h:00min, os denunciandos Thiago Guimarães Merlo, Wender Luiz Oliveira do Nascimento e Wyllian Peroba da Costa, este portando uma arma de

fogo, todos, agindo após ajuste prévio e em comunhão de vontades, estando a bordo de um automóvel Fiat/Pulse de cor cinza e placas RUS7EOBl estando Wender Luiz conduzindo o automóvel, Thiago ocupando o assento do "carona", e Wyllian Peroba no banco traseiro, se dirigiram até ao bairro Vista Mar, neste município, com objetivo de praticar um roubo.

Consta dos autos, que quando já transitavam pelas ruas do Bairro Vista Mar, mais precisamente na subida de um morro, os denunciandos avistaram a pessoa de Thais Ferreira caminhando pela via pública, momento em que a elegeram como potencial vítima do crime de roubo que almejavam praticar.

Ato contínuo, o denunciando Wender Luiz, condutor do Fiat/Pulse realizou uma manobra encurralando Thaís contra a parede, momento em que Wyllian Peroba abriu a porta traseira, sacou a arma de fogo que trazia consigo, a apontou para Thaís, e ordenou que esta entregasse seu aparelho de telefonia celular (de Thaís).

Após ser subjugada mediante grave ameaça consubstanciada pelo uso de arma de fogo, Thaís entregou aos denunciandos seu aparelho de telefonia celular Iphone 12, de cor branca.

Após a consumação do crime contra o patrimônio, os denunciandos Wender, Thiago e Wyllian se evadiram do local no automóvel conduzido pelo primeiro, levando consigo o aparelho de telefonia celular produto do roubo, seguindo em direção ao município de Vila Velha.

Ocorre que, Agentes da Guarda Civil Municipal de Vila Velha da equipe de Moto patrulha, realizavam patrulhamento preventivo na divisa dos município de Vila Velha e Cariacica, quando avistaram o veículo Fiat/Pulse de cor cinza e placas RU5-7E08, adentrar no município de Vila Velha em alta velocidade, ameaçando outros veículos, e forçando a passagem entre veículos e pedestres que queriam atravessar a via, momento em que o denunciando Wender, condutor do Fiat/Pulse, ao perceber a presença dos AGCMVV, realizou uma conversão proibida, recebendo por parte dos AGCMVV ordem de parada, o que foi incialmente desobedecido, tendo os denunciandos continuado em fuga.

De imediato, os AGCMVV passaram a fazer o acompanhamento do veículo pelas ruas do 8airro Jardim Marilândia, no município de Vila Velha, até que na Rua Grande Vitória o indivíduo que ocupava o assento do carona, posteriormente identificado como Thiago Guimarães Merlo, começou a dispensar vários objetos pela janela do veículo, sendo observado que fora jogado um aparelho celular (Iphone 12), além de uma arma de fogo prateada, a qual caiu dentro do valão.

Em seguida, após dispensar os objetos, o condutor Wender Luiz Oliveira do Nascimento, parou o veículo, e desceu juntamente de Thiago e do individuo do banco traseiro, este último identificado como Wyllian Peroba da Costa e se entregaram para abordagem.

Após a abordagem, os AGCMVV realizaram buscas no local onde os objetos haviam sido "dispensados" e lograram êxito em encontrar um Iphone 12 de cor branca, no exato momento em que o Iphone 12 encontrado recebeu a chamada de uma pessoa que se identificou como sendo namorado da vítima Thaís Munhoz Ferreira, informando que esta havia acabado de ser assaltada no bairro Vista Mar em Cariacica.

Consta por fim que, a vítima Thaís Munhoz Ferreira identificou os denunciandos como sendo os indivíduos que praticaram o assalto contra ela.

Materialidade comprovada através do auto de apreensão de fls. 12 e do auto de restitui de fl. 13.

Assim agindo, infringiram os denunciandos THIAGO GUIMARAES MERLO, WENDER LUlZ OLIVEIRA DO NASCIMENTO e WYLLIAN PEROBA DA COSTA, a norma contida no artigo 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro [...].

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou os réus nos moldes acima delineados.

Em face deste pronunciamento judicial, foram interpostos os presentes recursos, ao qual se procede a análise.

Pois bem.

1. DO EFEITO SUSPENSIVO

No que se refere ao pedido de efeito suspensivo formulado pelo apelante Wyllian esclareço que a apelação contra sentença condenatória, em regra, conforme arts. 596 e 597 do CPP, possui efeito suspensivo, de modo que a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação é obstada.

A exceção é para os casos de condenação pelo Tribunal do Júri, para os quais se admite a execução provisória da decisão, nos termos da tese firmada no Tema n. 1.068 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. Somente a sentença absolutória que se reveste apenas de efeito devolutivo.

2. DA ALEGADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL

A defesa de Thiago Guimarães Merlo suscita prefacial de nulidade arguindo que o reconhecimento realizado pela vítima na fase pré-processual, executado sem o cumprimento das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, consubstancia prova ilícita que macula a condenação.

De fato, segundo entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
” (STJ, AgRg no HC nº 800.855/SP 2023/0032859-9, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, J. 19.03.2024).

Dessa forma, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que não poderá ser utilizado para fundamentar eventual condenação.

Atualmente, a própria Corte Cidadã tem ressalvado que a condenação pode ser mantida quando o reconhecimento, ainda que viciado, é corroborado por outras provas independentes e produzidas sob o crivo do contraditório, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E DANO QUALIFICADO. PRELIMINAR. NULIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NO ART. 226, DO CPP. IRRELEVÂNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NOS MÍNIMOS LEGAIS. PREJUDICADO. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar - cerceamento de defesa – inobservância do previsto no art. 226 do CPP: O
reconhecimento pessoal realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não invalida a prova, desde que haja, também, outros elementos de convicção, estando todos eles em perfeita harmonia
. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: Não há falar em absolvição em face da insuficiência de provas, se restaram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas dos crimes de roubos majorados em relação aos apelantes, notadamente pela prova oral colhida. 3. A palavra da vítima nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, assume relevante valor probatório, mormente quando em consonância com as demais provas dos autos. 4. Se as penas-base foram fixadas nos mínimos pelo Magistrado Singular, prejudicado o pedido de reduções, nesta Instância Superior. 5. Quando resta comprovado nos autos que a prática do roubo ocorreu por mais de um agente em comunhão de esforços, com o emprego de arma de fogo e com subtração de veículo automotor transportado para outro Estado, caracterizadas estão as majorantes previstas no artigo 157, §2º, I, II, e IV, do CP. 6. Afigura-se inviável o pedido de decote da pena de multa, ainda que em virtude de eventual hipossuficiência dos agentes, uma vez que sua imposição encontra expressa previsão no preceito secundário da norma penal incriminadora. 7. Recurso desprovido.

(TJES, A
pCrim
nº 0000467-48.2018.8.08.0034, Rel. Des. U
biratan Almeida Azevedo, Segunda
Câm
a
ra Criminal. Dje: 10.
04.
2024) –
destaquei

____________________________________________

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. RES FURTIVA APREENDIDA COM O ACUSADO. CERTEZA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO DA MEMÓRIA. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O
STJ orienta que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”; o que não descarta a possibilidade de que, ainda que não observadas as diretrizes do art. 226 do CPP, a condenação seja amparada em prova judicializada independente
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.272.948/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023). 2. No caso concreto, conforme bem observado pelo magistrado
a quo
, a vítima “reconheceu o acusado mediante procedimento de reconhecimento fotográfico que obedeceu ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.” 3. Conforme consta do depoimento prestado pela vítima em delegacia de polícia, ela passou à autoridade policial as características físicas da pessoa que a assaltou e, na sequência, passou-se ao reconhecimento de pessoas, tendo sido apontada a fotografia do acusado dentre diversas outras constantes de um álbum, tudo devidamente registrado no auto de reconhecimento de pessoa. 4. Em Juízo, a vítima descreveu as características do réu e confirmou o reconhecimento realizado em sede policial, asseverando que olhou fixamente para o rosto do assaltante no momento do crime, razão pela qual pôde descartar que a pessoa presa em flagrante com seu celular não era o autor do roubo, mas sim o ora denunciado. 5. Afasta-se qualquer tipo de contaminação na memória da vítima, a qual já possuía, antes mesmo de entrar na delegacia, certeza da lembrança do rosto do acusado. 6. Além do reconhecimento realizado na delegacia, corroborado em Juízo, a bolsa da ofendida foi encontrada na residência do denunciado, o que robustece a autoria delitiva a ele atribuída. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, A
pCrim
nº 0000560-95.2023.8.08.0014, Rel. Des.
Subst. Nilda Márcia de Almeida Araújo, Primeira
Câm
a
ra Criminal, Dje: 13.
03.
2024) –
destaquei

No caso em comento, a convicção do magistrado sentenciante não se formou com base, única e exclusivamente, no reconhecimento efetuado na fase inquisitorial, pelo contrário, a autoria delitiva do acusado está solidamente amparada em um mosaico probatório robusto e harmônico, as quais serão mais bem avaliadas e expostas no corpo deste voto.

Portanto, o reconhecimento, ainda que se admita a inobservância do rito formal, foi apenas um dos múltiplos elementos que levaram à condenação, a qual se sustenta de forma autônoma nas demais provas colhidas.

3. DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Na hipótese, as defesas buscam a absolvição do recorrente por insuficiência de provas, reiterando os argumentos de fragilidade do reconhecimento. Ademais, a defesa de Wender aponta a ausência de comprovação do dolo do agente.

Ocorre que, de uma análise dos autos, verifica-se que a
materialidade
do delito está devidamente comprovada através do boletim unificado 52418266 (fls. 09-v/12-v), auto de apreensão de fl. 17, onde constam relacionados 03 (três) aparelhos celulares, sendo um deles de propriedade da vítima Thaís Monhoz Ferreira, que lhe foi restituído na DEPOL, conforme documento de fl. 18, todos constantes no vol. 01, parte 01 do ID 16370552, bem como por todos os depoimentos colhidos na esfera policial e no curso da instrução criminal.

Corroborando a autoria, temos os depoimentos seguros e coerentes da vítima e dos guardas municipais que efetuaram a prisão em flagrante dos réus.

Na hipótese, a ofendida Thaís Munhoz Ferreira descreveu com clareza o
modus operandi
dos agentes, esclarecendo que foi encurralada pelo veículo conduzido para obstaculizar sua passagem, momento em que o indivíduo do banco traseiro sacou a arma de fogo prateada impondo a grave ameaça necessária à extorsão do patrimônio. Esse depoimento foi corroborado pela apreensão dos agentes na posse da
res furtiva
logo em seguida. Além disso, descreveu a situação fática da seguinte forma em sede judicial (mídia ao ID 16370585):

“(...) Eles encostaram em mim, no carro, eram os três no carro, e aí já me abordaram, somente o da porta de trás me abordou, que foi o que estava com a camisa vermelha no dia, não sei qual o nome dele, do lado direito do carro. E aí já levaram o celular e foram andando, desceram aqui do outro lado do morro que tinha, e eu fui para o outro lado. [...] Eu estava chegando para virar na direita, eles encostaram o carro, e aí somente o da porta de trás abriu, a porta do lado direito, apontou a arma para mim e pediu o celular. Na hora eu tinha falado que não, aí ele pediu de novo, apontou a arma, eu entreguei o celular, fechou a porta e o carro saiu. Aí depois eu cheguei na casa que eu iria alugar, fui buscar as chaves da casa, cheguei lá, pedi o telefone da dona da casa, pedi para os meus familiares e meu marido, e aí eu tive a notícia de que pegaram eles, logo, não sei direito o lugar que eu pego, mas foi pego logo em seguida que eles me roubaram.

MINISTÉRIO PÚBLICO:
Aí você foi na delegacia? [...] Você chegou a ver os assaltantes lá? [...] Reconheceu eles?

THAÍS:
Sim. Os três?

MINISTÉRIO PÚBLICO:
Reconheceu o que sacou a arma?

THAÍS:
Sim.

MINISTÉRIO PÚBLICO:
O que apontou a arma? Quando eles encostaram perto de você, encostaram lá na frente, você foi andando ou eles atravessaram o carro nessa frente?

THAÍS:
Não, eles estavam andando já do lado da calçada, do lado direito da rua, então eles só foram encostando com o carro, eles subiram com o carro normal e foram encostando bem devagarzinho. Aí, no caso, como foi o de trás que me abordou, o carro ficou um pouco mais para frente, tampando a passagem para eu passar. E aí ele abriu a porta.[...]Não chegou a ficar na minha frente, como eu falei. Mas fechou para eu não conseguir passar e também não conseguiria correr.

MINISTÉRIO PÚBLICO:
Você estava sozinha?

THAÍS:
Estava sozinha.

MINISTÉRIO PÚBLICO:
Você lembra a cor da arma?

THAÍS:
Prata. Prata. (...)”

Da mesma forma, os guardas municipais narraram com detalhes a sua abordagem e a ação dos criminosos, confirmando a dinâmica do crime, que se harmoniza perfeitamente com a descrição da vítima. Vejamos os depoimentos prestados em juízo:

AGT/GMVV FABRICIO LEITE MACHADO
: “(...) A equipe estava ali na próxima divisa com o Cariacica, Bairro Marinho, quando esse veículo que eles estavam entrou em alta velocidade, ali em Vila Velha, e quando viu a equipe, eles fizeram uma manobra lá proibida, entraram numa rua de terra, e daí começou, a gente chegou próximo a eles, acho que na principal lá, se eu não me engano, Papa João XXIII, e deu o sinal de parada, né, com o som da sirene e o microfone ligado, aí eles desobedeceram e começou o acompanhamento, que foi parar em outro bairro lá, Jardim Marilândia, eu acho. E durante esse trajeto aí, quando chegou próximo ao valão lá, eles começaram a dispensar os objetos que estavam com eles. Só que um dos telefones não caiu no valão, caiu próximo, na beirada. [...] aí eu voltei, peguei esse telefone, e a gente ficou procurando, tentando resgatar o resto dos objetos, só que não teve como. Foi dispensada uma arma também, foi a última coisa que eles dispensaram aí, dentro do valão, só que não teve como encontrar essa arma e nem os outros objetos foram jogados no valão.

MINISTÉRIO PÚBLICO:
Você lembra a cor dessa arma?

FABRICIO:
Era prata. Prata.

MINISTÉRIO PÚBLICO:
Após eles jogaram a arma, eles continuaram em fuga?

FABRICIO:
Andaram alguns metros e pararam.

MINISTÉRIO PÚBLICO:
E eles falaram por que fugiram de vocês?

FABRICIO:
Não, de início eles estavam negando, só que eu voltei lá e peguei o telefone, falei com eles de quem era o telefone, eu perguntei, ele falou que não, só tinha o telefone dele. Só que nessa busca pela arma e pelos outros objetos, acabou que o namorado, acho que o namorado da vítima ligou e a gente atendeu. Aí ele foi e contou toda a história. [...] que a namorada dele tinha acabado de ser roubada no bairro de Cariacica, Revista Mar, alguma coisa assim. (...)”

AGT/GMVV OTÁVIO COSTA NETO
: só A princípio, me recordo que estávamos em ponto base na divisa de Vila Velha com Vitória, no bairro Rio Marinho. Visualizei durante essa parada, visualizei o veículo seguindo de sentido Cariacica-Vila Velha em alta velocidade, ultrapassando em cima até do viaduto da ponte da divisa. Ao visualizar a guarnição parada, eles adentraram uma via que estava até em obra, de forma bem rápida, chegando até a subir poeira. Posterior a isso, a gente já se deslocou do local para averiguar a situação. Nisso, o veículo já teria aumentado a velocidade, estaria até um pouco distante pelo lapso de tempo. Aí verificamos que seria uma possível tentando desvencilhar da equipe. Me recordo que cheguei a colar, chegar um pouco mais perto devido à moto, chegar um pouco mais perto do veículo e conseguir visualizar na mão do passageiro da dianteira o que seria então uma arma de fogo de cor prateada. Cheguei a visualizar isso pelo retrovisor do veículo. Após isso, demos ordem de parada, não foi obedecida. Ele começou a empreender a velocidade maior, com risco de gerar danos a outros veículos sem respeitar nenhum tipo de legislação de trânsito. Momento também que foi visualizado... Três elementos, um aparelho celular que caiu dentro do balão, posterior jogou outro branco que não caiu e mais um pouco à frente eu visualizei ele jogando a arma de fogo também no balão. Posterior a isso eles pararam o veículo, foi abordado e foi identificado que não teria nada de ilícito dentro do carro até então. Foi perguntado por que teria corrido, me recordo que eles disseram que não ouviram, que estava sendo pedido a ordem de parada. Meu parceiro Fabrício retornou até o local onde foi dispensado o primeiro aparelho celular e conseguiu localizar um iPhone branco. Ao chegar no local eu me apossei do aparelho, foi feita uma chamada de voz do namorado do dono desse aparelho celular. Ele informou que ela teria sido assaltada por três indivíduos dentro do mesmo veículo, o veículo prata, ela não soube formar a marca e o modelo. O veículo prata com três indivíduos me deu características de roupa que estava condizendo com os indivíduos. E aí eu pedi para ela se apresentar no DPJ que a gente estava conduzindo os indivíduos aí devido a essa restrição aí do aparelho celular. [...]

Neste ponto, importante destacar que o depoimento da vítima em crimes patrimoniais, frequentemente cometidos na clandestinidade, possui significativa relevância probatória, especialmente quando corroborado pelas demais evidências constantes dos autos.

Aliás, é a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO, ARTIGO 157, §2º, VII, DO CÓDIGO PENAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APELO DESPROVIDO. 1) Mantém-se a condenação pelo delito de roubo simples mediante emprego de ameaça exercida com objeto pontiagudo, quando comprovados nos autos a materialidade e a autoria, mediante provas testemunhais e principalmente, reconhecimento da vítima. 2)
Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha especial relevo, considerando que na grande maioria das vezes são as únicas presentes no momento do crime
. 3) Ainda que a vítima não tenha sido ouvida em juízo, seu depoimento extrajudicial apontou claramente a autoria do recorrente, sendo tal relato integrado com os depoimentos dos Agentes da Guarda Municipal ouvidos em juízo, havendo densificação probatória suficiente para lastrear a condenação. 4) Apelo desprovido.

(
TJES, ApCrim 0008685-56.2022.8.08.0024, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmera Criminal. DJe: 14/
12
/2023
) –

destaquei.
_____________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. NEGATIVA DO AUTOR QUANTO AO EMPREGO DE AMEAÇA. DEPOIMENTOS PRESTADOS POR TESTEMUNHAS E VÍTIMA. ACERVO PROBATÓRIO HÍGIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume relevo destacado, sobretudo quando está em consonância com a dinâmica dos fatos apresentadas pelas testemunhas e, mesmo que parcialmente, pelo agente
. 2. Recurso desprovido.

(
TJES, ApCrim 0040311-40.2015.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, DJe: 12/06/2023) –

destaquei.

Destarte, o conjunto probatório é sólido, coeso e mais do que suficiente para afastar qualquer dúvida razoável sobre a autoria do apelante nos crimes a ele imputados.

A tese defensiva de Wender Luiz Oliveira do Nascimento, que advoga a atipicidade da conduta afirmando que sua atuação se limitou à condução do veículo automotor sem dolo de subtrair, encontra-se em descompasso com a dogmática penal adotada pelos tribunais superiores.

A coautoria se perfectibiliza quando há divisão de tarefas e cada agente desempenha um papel de relevância sistêmica essencial para a consecução do plano delitivo.

O motorista do veículo de fuga não é partícipe de menor importância. Sua conduta de guiar o automóvel, direcioná-lo para encurralar a vítima, garantir a aproximação velada e assegurar a evasão acelerada revela dolo preordenado e controle sobre a consumação do roubo. A título exemplificativo colaciono precedentes nesse sentido:

Direito penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Negativa de autoria. Rejeição. Concurso de pessoas. Recurso desprovido.

[...] Tese de julgamento: “
1. A participação do agente na condução do veículo utilizado para a fuga dos autores do roubo, imediatamente após a subtração dos bens, evidencia seu envolvimento voluntário e consciente na empreitada criminosa.
2. Configura-se o concurso de pessoas quando há pluralidade de agentes com divisão de tarefas e comunhão de desígnios, sendo inaplicável o afastamento da majorante prevista no art. 157, § 2º, II, do CP.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II; CPP, art. 386, III e VII; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1952117/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023; TJMT, NU 1015297-76.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Câmaras Criminais Reunidas, j. 11.11.2025.

(
TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00231226920198110042, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 18/12/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/12/2025
) - destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI N. 8.069/90)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO NO CRIME DE ROUBO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA E DOLO DA AGENTE - TESE INSUBSISTENTE - ACUSADO QUE AGUARDA NO VEÍCULO PARA FINS DE DAR SUPORTE À FUGA - EMPREITADA CRIMINOSA DESCRITA PELO OFENDIDO E COMPLEMENTADA POR TESTEMUNHAS - RÉU APREENDIDO LOGO DEPOIS DO FATO AINDA NA POSSE DOS BENS - DECLARAÇÕES QUE FORMAM UM ÚNICO ECO SOBRE O FATO - TESE DEFENSIVA CONTRADITÓRIA E SEM RESPALDO PROBATÓRIO - VÍNCULO SUBJETIVO BEM EVIDENCIADO - CONDENAÇÃO IRRETOCÁVEL. I -
Aquele que atua como "motorista", dando suporte à empreitada criminosa, em evidente liame subjetivo entre os réus para a prática do fato ilícito, deve ser revestido de autor do fato, também responsável pelo crime praticado. II - A dúvida que propende à absolvição é aquela inexpugnável; conquistada a certeza da responsabilidade penal diante de farto conjunto probatório, inviável falar em absolvição.
[...]

(
TJ-SC - APR: 50318923720218240008, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 02/06/2022, Quarta Câmara Criminal
) - destaquei

A dinâmica relatada pelos guardas municipais, atestando que Wender empreendeu carreira automotiva perigosa para eximir o grupo da persecução estatal, cristaliza seu protagonismo no
iter criminis
. Idêntico raciocínio aplica-se a Thiago Guimarães Merlo, que atuou ativamente dispensando provas materiais para dificultar a ação policial. A manutenção do decreto condenatório sob o viés da plena coautoria é medida que se impõe.

Assim, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

4. Da dosimetria da pena

Subsidiariamente, a defesa de Wyllian postula a reforma da dosimetria da primeira fase, pois argumenta que foi indevidamente utilizada ação penal alcançada pela prescrição para a negativação do vetor “antecedentes criminais”. Conforme extrai-se da fundamentação empregada pelo magistrado “
embora tenha sido julgada extinta a punibilidade do réu em razão da prescrição da pretensão executória, a condenação ainda pode ser utilizada em seu desfavor nos termos do art. 64, inc. I, do CP, já que a sentença foi proferida em 08/07/2019 e a prescrição da pretensão executória não afasta a reincidência (STJ no HC 470.455/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 19/02/2019
”.

Embora o argumento do magistrado seja verdadeiro, ele não se aplica ao caso em questão, posto que nos autos de nº 0037290-91.2013.8.08.0035 – utilizado para desvalorar os antecedentes criminais – houve a pronúncia da prescrição punitiva, e não executória, de modo que faz-se inviável sua utilização seja para fins de reincidência quanto de “antecedentes criminais”. Colaciono precedentes neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AFASTAMENTO. NECESSIDADE. REINCIDÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. REGIME DIVERSO DO FECHADO. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE FLAGRANTE. EXISTÊNCIA. 1. Não há como majorar a pena do agravante, alegando prejuízo da vítima, se não há indicação desse prejuízo. No caso dos autos, o próprio Juiz diz expressamente, na sentença, que o valor do prejuízo causado à vítima ainda está sendo discutido na esfera cível. 2. Não se pode considerar maus antecedentes certidão juntada aos autos no nome de outra pessoa. 3.
O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva extingue tanto os efeitos primários como secundários da condenação, a qual não pode ser considerada como reincidência tampouco como maus antecedentes (AgRg no Ag no REsp n. 1.864.887/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/8/2020).
4.Ordem concedida de ofício, para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais que majoraram a pena-base e da reincidência e fixar a pena do paciente, ora agravante, em 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 15 dias-multa.

(
STJ - AgRg no HC: 696566 SP 2021/0311338-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022
) - destaquei

HABEAS CORPUS. PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PENA-BASE EXASPERADA DIANTE DE CONDENAÇÃO ALCANÇADA PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. WRIT CONCEDIDO. 1.
Eventual condenação alcançada pela prescrição da pretensão punitiva perde o efeito para todos os fins. A prescrição da pretensão executória extingue a pena, todavia, permanecem os demais efeitos.
2. No caso, mostra-se inidôneo sopesar negativamente o vetor dos maus antecedentes por condenação fulminada pela prescrição intercorrente. 3. Habeas corpus concedido para afastar a valoração negativa dos maus antecedentes na pena-base, readequando a reprimenda ao patamar de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 6 (seis) dias multa, no piso legal, modificar o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto e determinar que o Juízo das Execuções Criminais exclua uma das penas restritivas de direitos, da forma que entender recomendável ao caso.

(
STJ - HC: 483358 SP 2018/0330002-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2019
) - destaquei

Portanto, defiro o pleito da defesa de Wyllian para conduzir a pena-base ao mínimo legal, ante a inexistência de outras circunstâncias judiciais negativas.

Verifico que para os demais apelantes o magistrado aplicou a pena-base no mínimo legal, ao que não há interesse em pedido para sua condução ao mínimo.

Na segunda fase da dosimetria, a defesa do apelante Wender se insurge contra a não aplicação da atenuante da menoridade relativa. Contudo, verifico que o magistrado reconheceu sua incidência, contudo, acertadamente deixou de operar diminuições na pena em respeito à Súmula 231 do STJ. Ressalto que a referida súmula não foi revisada, de forma que seu conteúdo permanece servindo de orientação aos tribunais, ao que mantenho a sua aplicação.

A defesa de Wender insurge-se contra a aplicação da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal. O argumento central reside na premissa de que, inexistindo apreensão da arma e, consequente, laudo pericial atestando sua lesividade, a dúvida deveria militar em favor do acusado (
in dubio pro reo
), afastando-se a exasperação penal.

Com a devida vênia, a tese não encontra respaldo na realidade fático-processual, tampouco na jurisprudência moderna.

É cediço na doutrina e na jurisprudência pátria que, nos crimes patrimoniais, usualmente perpetrados na clandestinidade ou em situações de rápida execução e sem a presença de testemunhas oculares desinteressadas, a palavra da vítima assume relevo probatório preponderante e, por vezes, decisivo.

No caso em tela, compulsando os autos, verifica-se que a vítima foi categórica ao atestar a utilização de uma arma de fogo prateada para subjugar sua resistência, dado que encontrou confirmação visual pela testemunha policial que visualizou o artefato nas mãos do passageiro instantes antes de ser arremessado durante a fuga. A referida majorante comunica-se objetivamente a todos os coautores que participam do roubo qualificado, ainda que apenas um deles tenha portado o armamento, vez que todos se beneficiaram de seu poder intimidatório para consumar o delito.

A ausência de apreensão do artefato não desnatura a gravidade do meio empregado, mormente quando a vítima afirma, sem titubear, que se sentiu ameaçada por uma arma de fogo.

Não obstante a defesa argumente que o fato de não ter sido apreendida a arma e, tampouco, realizada perícia na mesma, verifica-se entendimento jurisprudencial consolidado na direção de que tal perícia é dispensável quando há elementos nos autos que atestam a utilização da arma. Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL . NÃO CONFIGURAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO . ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. INVIABILIDADE . HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1.Habeas corpus impetrado em favor de Willian Pereira da Silva, condenado à pena de 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de dois crimes de roubo majorado (art .157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal). A defesa alega: (i) nulidade do reconhecimento pessoal realizado por fotografia e sem observância do art. 226 do CPP; (ii) ausência de comprovação da letalidade ou autenticidade da arma de fogo para aplicação da causa de aumento; (iii) necessidade de aplicação de apenas uma das causas de aumento previstas no art. 157 do Código Penal . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) a existência de nulidade no reconhecimento pessoal do paciente; (ii) a prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para aplicação da causa de aumento; e (iii) a possibilidade de aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157 do Código Penal . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento pessoal realizado na fase policial, ainda que por fotografia, é válido se corroborado por outras provas produzidas em juízo sob o crivo do contraditório, conforme entendimento consolidado nesta Corte. No caso, o reconhecimento foi realizado em conformidade com o art . 226 do CPP e reforçado por depoimentos coesos e harmônicos das vítimas, inexistindo nulidade. 4.
A jurisprudência pacífica do STJ dispensa a apreensão e perícia da arma de fogo para aplicação da causa de aumento, desde que comprovado o uso da arma por outros meios de prova, como os depoimentos das vítimas, que, no caso, foram categóricos em afirmar o seu emprego durante o roubo.
5 . As causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal são autônomas e de aplicação cumulativa, conforme o disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal e entendimento consolidado no STJ. No caso, a pluralidade de agentes (03) e o emprego de arma de fogo revelam a gravidade concreta da conduta perpetrada, não sendo a hipótese de aplicação da Súmula 443/STJ . 6. Não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício, uma vez que o acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência consolidada desta Corte.IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO .

(
STJ - HC: 859947 RJ 2023/0365747-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025
) - destaquei

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. VIOLAÇÃO DO ART. 621, I, DO CPP. UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO EVIDENCIADA. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA QUE NÃO CONTRARIA A EVIDÊNCIA DOS AUTOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 157, § 2º-A, I, DO CP; 155, 158, 167 E 564, III, B, DO CPP. QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO DEMONSTRADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. CONDENAÇÃO ANTERIOR APTA A CONFIGURAR MAUS ANTECEDENTES. DECOTE DA PENA-BASE INDEVIDO. 1. A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos. Para que o pleito revisional seja admitido, é preciso que a defesa demonstre que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos, baseada em provas falsas, ou quando surgem novas evidências que provem a inocência do réu ou determinem ou autorizem a redução de sua pena. Precedentes. 1.1. No caso, para absolver o agravante pelo crime de associação criminosa, o Tribunal de origem efetuou mera revaloração subjetiva de provas. Não baseou tal reexame em prova nova, ou consignou a falsidade das provas que deram sustentação à condenação, ou mesmo evidenciou, de forma patente, que o julgamento foi contrário à prova dos autos. Ademais, não demonstrou expressa violação do texto legal, ao contrário, conferiu interpretação contrária ao entendimento desta Corte, segundo o qual a consumação do crime de associação criminosa ocorre no momento em que há a convergência de vontades para o cometimento de delitos, independentemente da efetiva prática destes. Precedentes. 2.
Para incidência da majorante prevista atualmente no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e a perícia da arma quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito, como no caso concreto.
Precedentes. 3. A existência de condenações transitadas em julgado justifica o aumento da pena-base a título de maus antecedentes, conforme a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp nº 2.099.605/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, J. 01.07.2024) – Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 07 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
O pleito de afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma esbarra no óbice da Súmula n.83 do STJ, haja vista que o acórdão do Tribunal de origem está em perfeita consonância com esta Corte Superior, pois o entendimento consolidado é no sentido de que não é necessária a apreensão do instrumento utilizado nem, tampouco, laudo pericial para fins de incidência da aludida majorante.
Precedentes. 2.Para analisar os pleitos atinentes à cooperação dolosamente distinta, participação de menor importância (artigo 29, §1º e §2º, do Código Penal) dosimetria da pena, regime de cumprimento de pena, bem como o afastamento da referida causa de aumento de pena, haveria a inevitável necessidade de se reexaminar o acervo fático-probatório que instrui os autos, providência inadmissível, a teor da Súmula 07 do STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 2.480.520/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, J. 01.07.2024) – Grifei.

Portanto, a manutenção da causa de aumento do art. 157, §2º-A, I do CP é medida que se impõe.

Requer, ademais, a defesa de Wender, o afastamento da incidência da majorante relativa ao concurso de agentes, sem, no entanto, apresentar justificativa ao pleito. Verifica-se que, em tendo sido comprovada a atuação coordenada dos réus, isto é, com a presença de liame subjetivo e mínima divisão de tarefas (ex: um realiza a grave ameaça com a arma, outro conduz o veículo para a fuga etc) para a execução de uma infração penal, não há que se falar em afastamento do concurso de agentes. Isso porque há farto acervo probatório indicando a ação dos apelantes em grupo.

No entanto, observo que o crime em questão é duplamente majorado (inciso II § 2º e inciso I do §2º-A, ambos do art. 157, CP): pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo.

Diante da pluralidade de causas de aumento, o julgador possui, segundo a jurisprudência dominante, duas opções lícitas: aplicar uma majorante na terceira fase, justificando um aumento superior ao mínimo de 1/3 (ex: 3/8 ou 1/2), com base na gravidade concreta (Súmula 443/STJ). Ou utilizar uma das majorantes para valorar negativamente as circunstâncias do crime na primeira fase (art. 59, CP) e utilizar a(s) outra(s) remanescente(s) na terceira fase como causa de aumento.

Esta segunda técnica, conhecida como Teoria da Migração ou Deslocamento de Majorantes, visa garantir a observância ao Princípio da Individualização da Pena. Se o juiz aplicasse apenas 1/3 na terceira fase para um réu que cometeu roubo com duas majorantes, estaria tratando-o de forma idêntica a um réu que cometeu roubo com apenas uma majorante. Isso feriria a isonomia e a proporcionalidade.

No caso em questão o magistrado aplicou ambas as majorantes sem apresentar qualquer justificativa, em desrespeito ao art. 68, § único do CP e à Súmula 443/STJ, de maneira que é imperioso o deslocamento a causa de aumento mais branda para a primeira fase, o que é plenamente aceito pela jurisprudência dos tribunais superiores, a ver o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a Recurso Especial em caso de roubo majorado, questionando a dosimetria da pena e a exclusão de uma majorante. 2. O agravante argumenta que a majorante do concurso de pessoas, afastada na terceira fase de dosimetria, deveria ser considerada como circunstância judicial desfavorável na primeira fase, respeitando os limites da pena fixada na sentença. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a majorante do concurso de pessoas, não utilizada na terceira fase da dosimetria, deve ser considerada como circunstância judicial desfavorável na primeira fase, em respeito ao princípio da non reformatio in pejus. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência admite a utilização de majorantes não empregadas na terceira fase de dosimetria como circunstância judicial, desde que não haja agravamento da situação do réu em recurso exclusivo da defesa. 5. O deslocamento de causa de aumento para a primeira fase de dosimetria está inserido no juízo de discricionariedade do julgador, não sendo obrigatória a aplicação de majorante sobejante para exasperar a pena-base. 6. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, pois o agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado. lV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1.
A utilização de majorantes não empregadas na terceira fase de dosimetria como circunstância judicial é permitida, desde que não agrave a situação do réu em recurso exclusivo da defesa. 2. O deslocamento de causa de aumento para a primeira fase de dosimetria está inserido no juízo de discricionariedade do julgador.
". Dispositivos relevantes citados: CP, art. 68, parágrafo único; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no RHC 110.812/PR, Min. Leopoldo de arruda raposo, quinta turma, dje 10/12/2019; STJ, AGRG no aresp 2.380.267/RN, Rel. Min. Ribeiro Dantas, quinta turma, dje 19/11/2024. (STJ; AgRg-AREsp 2.514.755; Proc. 2023/0424648-0; RN; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 09/09/2025) – destaquei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO (CONRUSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA) E EXTORSÃO MAJORADA (CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO). ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM SEDE POLICIAL RATIFICADO EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS VÁLIDOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DESCLASSIFICAÇÃO DA EXTORSÃO QUALIFICADA PARA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NºS 282/STF. CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. DELITOS DE ESPÉCIES DISTINTAS. INVIABILIDADE. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA NÃO UTILIZADA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESLOCAMENTO PARA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO, DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 2. Conforme destacado pela Corte de origem, foram atendidas as exigências do artigo 226 do Código de Processo Penal, especialmente ante a prévia descrição da pessoa a ser reconhecida, apresentação de diferentes pessoas e fotografias e lavratura de auto pormenorizado. 3. Além disso, o Tribunal de origem consignou que a condenação do recorrente foi embasada nos depoimentos coesos da vítima que não hesitou no reconhecimento, a descrição das características físicas e das roupas dos assaltantes, a confirmação do reconhecimento em juízo e a declaração da policial civil. 4. O pedido de desclassificação do crime de extorsão qualificada para a forma simples não foi abordado no acórdão impugnado da forma como posta no presente recurso, o que inviabiliza o conhecimento do Recurso Especial por ausência de prequestionamento. Incide ao caso a Súmula n. 282/STF. 5. A progressão criminosa entre os crimes de roubo e extorsão pretendida pelo agravante diverge do entendimento desta Corte de que, "Se o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha para sacar dinheiro de sua conta corrente, ficam configurados ambos os delitos, roubo e extorsão, em concurso material" (AGRG no HC n. 763.413/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). 6. Não há continuidade delitiva entre os delitos de roubo e de extorsão porque de espécies diferentes. 7.
Em se tratando de crime de roubo, com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das majorantes sobejantes, não empregadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. No presente caso, havendo três causas de aumento, não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria, e as sobressalentes como circunstâncias judiciais negativas, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base, como feito pela Corte de origem.
8. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou entendimento no sentido de que a incidência da majorante do emprego de arma, prevista no inciso I do § 2º-A do art. 157 e do § 1º do art. 158 do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo. Precedentes. 9. Agravo regimental desprovido. (
STJ; AgRg-REsp 2.142.363; Proc. 2024/0163858-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 05/03/2025
) - destaquei

No caso, a majorante mais branda é a relativa ao concurso de agentes, de modo que desloco para o vetor “circunstâncias do crime” na primeira fase da dosimetria, operação esta que realizarei para todos os réus, em observância ao art. 580 do CPP.

Passo ao cálculo das penas.

WENDER LUIZ OLIVEIRA DO NASCIMENTO

Na primeira fase foi desvalorada apenas o vetor de “circunstâncias do crime”, e, utilizando o critério empregado pelo magistrado de origem de 1/8 (um oitavo), a pena-base é aplicada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 57 (cinquenta e sete) dias-multa e 48 (quarenta e oito) dias-multa – em respeito à vedação à
reformatio in pejus
.

Na segunda fase incide a atenuante prevista no artigo 65, inciso I (menoridade relativa) do Código Penal, ao que diminuo a pena ao limite da pena mínima de 04 (quatro) anos e 40 (quarenta) dias-multa em observância ao enunciado da Súmula 231/STJ, que prevê que a existência de circunstâncias atenuantes não podem conduzir a pena-base abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase incide a majorante do inciso I, do § 2º-A do art. 157 do CP, no patamar de 2/3 (dois terços), de maneira que a pena definitiva é fixada em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa – em respeito à vedação à
reformatio in pejus
.

Fixo o regime inicial como sendo o semiaberto, em observância ao art. 33, §2º, alínea b, do CP bem como no art. 33, §3º do CP.

THIAGO GUIMARÃES MERLO

Na primeira fase foi desvalorada apenas o vetor de “circunstâncias do crime”, e, utilizando o critério empregado pelo magistrado de origem de 1/8 (um oitavo), a pena-base é aplicada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 57 (cinquenta e sete) dias-multa e 48 (quarenta e oito) dias-multa – em respeito à vedação à
reformatio in pejus
.

Na segunda fase não incidem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase incide a majorante do inciso I, do § 2º-A do art. 157 do CP, no patamar de 2/3 (dois terços), de maneira que a pena definitiva é fixada em 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa – em respeito à vedação à
reformatio in pejus
.

Fixo o regime inicial como sendo o semiaberto, em observância ao art. 33, §2º, alínea b, do CP bem como no art. 33, §3º do CP.

WYLLIAN PEROBA DA COSTA

Na primeira fase foi desvalorada apenas o vetor de “circunstâncias do crime”, e, utilizando o critério empregado pelo magistrado de origem de 1/8 (um oitavo), a pena-base é aplicada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 57 (cinquenta e sete) dias-multa e 5
3
(cinquenta e três) dias multa.

Na segunda fase não incidem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase incide a majorante do inciso I, do § 2º-A do art. 157 do CP, no patamar de 2/3 (dois terços), de maneira que a pena definitiva é fixada em 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 57 (cinquenta e sete) dias-multa – em respeito à vedação à
reformatio in pejus
.

Fixo o regime inicial como sendo o semiaberto, em observância ao art. 33, §2º, alínea b, do CP bem como no art. 33, §3º do CP.

Apesar de verificar que há pedido da defesa de Wyllian para a realização de detração, verifico que o regime inicial de cumprimento de pena ora fixado também leva em consideração a existência de circunstância judicial negativada, nos termos do art. 33, §3º do CP, de maneira que a realização de detração não impactaria na fixação do regime inicial. Portanto, delego ao juiz da execução penal a realização do cálculo da detração,
nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução: (...)

III – decidir sobre: (...)

c) detração e remição da pena;

Nesse sentido, entende esta Câmara:

PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO. REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. JUÍZO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A pena foi adequada e proporcionalmente fixada, considerando que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos antecedentes foram aferidas como desfavoráveis. 2. Não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. 3.
O desconto do período em que o réu ficou custodiado de forma cautelar, na forma do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, não seria suficiente para a fixação de regime menos gravoso daquele determinado na sentença condenatória. Assim, se torna inviável o pretenso reconhecimento da detração em favor do apelante, que, no caso em tela, é de competência do Juízo da Execução
.
(
TJES, ApCrim
nº
0003985-73.2022.8.08.0012, Rel. Des. W
illian Silva
,
Segunda Câmara Criminal
, J. 31.08.2023
)
.

Por fim, no que concerne ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade para pena restritiva de direito, verifico a impossibilidade, haja vista o não cumprimento do requisito do art. 44, I do CP, posto que o crime foi cometido com grave ameaça à vítima.

Diante de tudo que foi exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e, no mérito,

D
OU

PARCIAL
PROVIMENTO
aos apelos interpostos para redimensionar as penas de
WENDER LUIZ OLIVEIRA DO NASCIMENTO
para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa, de
THIAGO GUIMARÃES MERLO
para 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa e
WYLLIAN PEROBA DA COSTA
para 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 57 (cinquenta e sete) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.